Tribunal: TJSP
Processo: 2211780-55.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer omissão – A pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer omissão – A pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2211780-55.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é
embargante PAULO EDUARDO CORALLO, são embargados ESPAÇO DO IMÓVEL
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e FERNANDO DE JESUS
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211780-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10094
2
VOTO No 10.094
Embargos de Declaração n. 2211780-55.2019.8.26.0000/50000
Embargante: PAULO EDUARDO CORALLO
Embargados: ESPAÇO DO IMÓVEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA. e FERNANDO DE JESUS COSTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência
Embargante que pretende a rediscussão das questões já
analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso
Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer
omissão A pretensão da embargante de prequestionar matéria
infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso
perante as Instâncias Superiores não autoriza o acolhimento
dos embargos
V. Acórdão que fica mantido tal como
prolatado EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra v.
Acórdão de fls. 52/62 que negou provimento ao agravo de instrumento no
2125854-09.2019.8.26.0000.
Sustenta a embargante que os embargos de declaração
visam sanar omissão, bem como prequestionar a matéria contida no artigo 5o, II, LIV,
LV, IX, da CF, art. 141, 489, II, § 1o, art. 515, I, art. 1.022, II, art. 1.025, arts. 1.039 e
1.040 do CPC/2015 e arts. 202, § único, e 206-§5o-I, do CC/2002. Afirma que há
omissão quanto à alegada e provada inexistência de título executivo judicial em prol
dos embargados (ausência de condenação judicial do embargante), quanto ao
entendimento do Col. STJ firmando na sistemática dos repetitivos (Tema 889 RESp
no 1.324.152/SP) e sobre a total insuficiência do cumprimento de sentença sem título
executivo judicial para interromper o prazo prescricional.
Manifestação dos embargados as fls. 12/14, com pedido
de condenação da embargante às penalidades por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211780-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10094
3
É o relatório.
Do que consta do v. Acórdão embargado, a
fundamentação lá exposta é suficientemente clara, tendo sido analisados todos os
temas trazidos à discussão pelas partes, não se vislumbrando qualquer omissão.
Nota-se, na verdade, que a pretensão da embargante é
rediscutir a questão e modificar a decisão, evidenciando o caráter infringente dos
presentes embargos de declaração.
Por fim, como exposto, todas as teses foram
devidamente analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a
pretensão do embargante de prequestionar matéria infraconstitucional visando à
eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores, não autoriza o
acolhimento dos embargos.
Em conclusão, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do
CPC, fica mantida a r. decisão como lançada.
De outro lado, não se vislumbra que a agravada, com a
oposição dos presentes embargos de declaração, tenha praticado qualquer conduta
de má-fé, não havendo que se falar em qualquer penalidade a este título.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211780-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10094
4
ANGELA LOPES
Relatora